Tribunal: TJDFT
Processo: 0710427-85.2020.8.07.0020
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-22

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. PRELIMINAR REJEITADA. INADIMPLEMENTO. CONFISSÃO. MERCADORIA. ENTREGA DEMOSNTRADA. EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO. ÔNUS DA PROVA. INSATISFAÇÃO. CAPTURAS DE TELA. CONVERSAS. WHATSAPP. PROVA IDÔNEA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A narração da causa de pedir e os pedidos encontram-se claros, compreensíveis e adequados para o propósito da pretensão autoral. Além disso, a petição inicial foi instruída com atos constitutivos da pessoa jurídica, procuração, cheque, comprovante de recebimento de mercadoria e planilha de cálculos. Logo, a petição inicial não está maculada de inépcia. Preliminar rejeitada.

2. O inadimplemento do cheque é fato incontroverso, porque confessado pela devedora nos seus embargos monitórios. Nesses termos, a confissão prevalece contra a confitente, na forma do art. 391, caput, do CPC.

3. Constata-se que o produto contratado já estava em posse da devedora, de acordo com fotografias que demonstram inúmeras caixas de salmão inteiro armazenadas em câmara própria. Tais fotografias não foram objeto de impugnação específica e, por conseguinte, são incontroversas e constituem elementos de prova suficientes para demonstrar a entrega da mercadoria efetuada pela credora.

4. Quem invoca a exceção do contrato não cumprido atrai para si o ônus da prova, nos termos do art. 373, II, do CPC. Como a devedora não satisfez essa incumbência, a defesa arguida não lhe aproveita. Em outras palavras, a apelante deve pagar o preço correspondente ao produto que recebeu.

5. O aproveitamento das capturas de tela de conversas por WhatsApp é válido como subsídio probatório, conforme o art. 369 do CPC.

6. Apesar de alegar suposta manipulação do teor das conversas reproduzidas, a apelante não refuta especificamente o seu conteúdo, o que atrai a incidência do art. 341, caput, do CPC. Ademais, as mensagens não foram isoladamente consideradas para a apreciação da demanda, tendo em vista que confluem com os demais elementos de prova constantes nos autos.

7. Recurso conhecido e desprovido.